Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-35.2024.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
Revisional de contratos bancários julgada parcialmente procedente, declarando abusividade da taxa de juros aplicada, determinando a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN relativa à data da contratação dos empréstimos, em substituição às taxas contratadas, condenando o réu a restituição simples do indébito e descaracterizando o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
Revisional de contratos bancários julgada parcialmente procedente, declarando abusividade da taxa de juros aplicada, determinando a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN relativa à data da contratação dos empréstimos, em substituição às taxas contratadas, condenando o réu a restituição simples do indébito e descaracterizando o ônus de mora. Insurgência do réu.
Acórdão que acolheu o recurso, para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão da sucumbência. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no v. acórdão. Fundamentação quanto a não ser caso de se adotar a média de juros pelo Bacen.
Objetivo infringente. Fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.